Tribunal: TJSP
Processo: 2294840-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou vício na notificação extrajudicial e abusividade dos juros, pedindo a suspensão da decisão e restituição do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou vício na notificação extrajudicial e abusividade dos juros, pedindo a suspensão da decisão e restituição do veículo. 2. Notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme exigido pelo Decreto-Lei 911/1969, suficiente para comprovar a mora. 3. A ausência de valor e número da parcela, por si só, não invalida a notificação. 4. Recurso desprovido.